Tribunal: TJSP
Processo: 1521046-60.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 e 2017. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de imunidade. Procedência. Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Inteligência do artigo 150, VI, "c", e § 4o, da Magna Carta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.